Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS ON LINE. EXECUTADA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO PARA AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO COMPARECIMENTO AOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUINQUÍDIO (CPC, ART. 854, § 3o). AVIAMENTO APÓS O DECURSO DO INTERSTÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No ambiente da execução de título extrajudicial, aperfeiçoada a citação do executado, decorrido o prazo para pagamento espontâneo do débito em execução e a subsequente penhora de bem da titularidade do excutido, seu comparecimento espontâneo aos autos para defender a impenhorabilidade do bem constrito implica ciência inequívoca da decisão que determinara a constrição e da penhora, deflagrando o prazo para o aviamento de impugnação, sobejando inviável, porquanto tangente à razoabilidade e à lógica, que, havendo defendido a ilegalidade da constrição efetivada, seja reputado que dela não estava plenamente ciente, irradiando, naquele ato, os efeitos inerentes à intimação que assim se operara.
2. De conformidade com o preceituado no artigo 854, §3o, do estatuto processual, o executado, regularmente intimado, tem o prazo de 5 (cinco) dias para insurgir-se contra a indisponibilidade de ativos financeiros de sua titularidade alcançados pela ordem de bloqueio realizada pela via eletrônica, descerrando que, aperfeiçoada sua intimação acerca da penhora na data em que acorrera espontaneamente aos autos da execução defendendo a ilegitimidade da constrição havida, a impugnação à penhora aviada somente após expirado o quinquídio destinado a esse desiderato não comporta conhecimento, em virtude de sua manifesta intempestividade.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.